Tribunal: TJES
Processo: 5001662-56.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001662-56.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA FURTADO DE FREITAS DOMICIANO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I.
D
ispõe o artigo 27, do CDC,
prescrever
em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

II.

Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

II
I
.
Por sua vez,
“
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

I
V.

Na hipótese, por tratar-se de
pretensão indenizatória
oriunda em suposta
contratação fraudulenta, fruto de defeito na prestação do serviço,
sobressai-se a
aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, do CDC,
de tal modo que,
por haver a última cobrança indevida operado-se em Junho/2013, revela-se prescrita a pretensão autoral, porquanto somente ajuizada a demanda em Novembro/2021.

V.

R
ecurso conhecido
e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001662-56.2021.8.08.0008

APELANTE
: ANA FURTADO DE FREITAS DOMICIANO

APELADO
: BANCO BMG SA

JUIZ: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA FURTADO DE FREITAS DOMICIANO em face de sentença (Id. 5525041) proferida pelo Juízo de Barra de São Francisco - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada
em face de BANCO BMG SA
, cujo
decisum

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo
206, §3º, V, do
CC/02,
c/c
o artigo
487, II, do
CPC/15, oportunidade em que condenou a autora/apelante às c
ustas e honorários advocatícios, fixados
em
10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
com as ressalvas do artigo
98, §§2º e 3º, CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, sustentou que “
Cuidando-se de negócio jurídico nulo de pleno direito, revestido de má-fé contra um idoso extremamente vulnerável, não há de se falar em prescrição
”, de tal modo que, na hipótese, “
a contagem do prazo deve se dar a partir da data em que o BANCO BMG S/A reconheceu sua culpabilidade perante o BANCO CENTRAL DO BRASIL
”,
a saber, 29.04.2020,
momento em que
efetuou a devolução na forma simples.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para condenar o apelado “
ao pagamento de indenização por danos morais em valor fixado por este Órgão Recursal, bem como para determinar que a devolução dos valores descontados ilegalmente do benefício previdenciário se dê em dobro, como estabelece o p. único, do art. 42, do CDC.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, é cediço que
“
Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários,
salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial,
o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil
” (
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Não obstante,
dispõe o artigo 27, do CDC, que “
Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

Nesse passo,
mister salientar que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos,
por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira,
ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Tal particularidade ganha especial contorno no caso dos autos, na medida em que “
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Confira-se, também: AgInt no AREsp n. 2.285.762/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.479.916/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020; AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019; etc.

Destarte, extrai-se da causa de pedir vertida na exordial tratar-se a hipótese de pretensão indenizatória alicerçada no artigo 42, parágrafo único, do CDC, cumulada com a reparação por supostos danos morais, proporcionados em virtude de contratação fraudulenta, fruto de defeito na prestação do serviço, circunstância que impõe a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.

Consequentemente, por haver a última cobrança indevida operado-se em Junho/2013, revela-se prescrita a integralidade da pretensão autoral, porquanto somente ajuizada a demanda em Novembro/2021, ou seja, 03 (três) anos e 05 (cinco) meses após o termo
ad quem
.

Melhor sorte não assiste à apelante ao observar-se a ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, sobretudo por não haver comprovação de incapacidade absoluta da vítima para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do artigo 3º, do CC/02, tampouco afigurar-se possível tomar como termo
a quo
o pagamento, por liberalidade, efetuado extrajudicialmente pela instituição bancária.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
conhecer e negar provimento ao recurso.